Tribunal: TJBA
Processo: 8119529-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119529-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO AFINZ S/A - BANCO MÚLTIPLO

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO DA TAXA ANUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2. Embora não haja um limitador legal para a taxa de juros remuneratórios, a verificação de eventual abusividade deve considerar, como parâmetro, a taxa de mercado vigente à época da celebração do contrato.

3. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado, na data da celebração da avença em discussão (08/08/2024)
é de 5,74% ao mês e 95,44% ao ano, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de 17,90% ao mês e 829,78% ao ano, consoante contrato colacionado aos autos pelo apelado ao ID 73919342. Abusividade constatada.

4. O reconhecimento da necessidade de revisão dos juros remuneratórios contratados impõe a fixação de uma taxa clara e expressa, a fim de garantir maior segurança jurídica na fase de execução.

5. A taxa de juros remuneratórios aplicável deve ser de 95,44% ao ano, conforme os parâmetros médios de mercado da época.

6. Em relação aos honorários advocatícios, a fixação em percentual sobre o proveito econômico pode resultar em montante irrisório. Assim, com base no art. 85, § 8º do CPC, justifica-se a fixação equitativa, arbitrando-se o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8119529-19.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ANDRE BATISTA PEREIRA
, e, como Apelado,
BANCO AFINZ S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora